Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729299-69.2024.8.07.0001 RECORRENTES: J. N. P. D., E. P. D. RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. VÁLIDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO. OPÇÃO. EXPRESSA. PENHORA. VALORES. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento provisório de decisão interlocutória por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que extinguiu o cumprimento de decisão interlocutória por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento de sentença deve ser extinto sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando não há título executivo judicial. 4. O Juízo de Primeiro Grau afastou a aplicação de astreintes no caso concreto por não considerar cabível para compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, e compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação.”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 178, II, 536 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714166-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 25.6.2025; Tema no 743/STJ. A parte recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil, colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que faz jus ao recebimento de multa cominatória por descumprimento de decisão judicial. Argumenta que a tese fixada no Tema 743 do STJ foi superada. Alega que a execução provisória da astreintes pode ser pleiteada no decurso processual, sendo que seu levantamento só poderá ser realizado com a decisão judicial favorável após trânsito em julgado. Aponta a aplicabilidade do tema 706 do STJ ao caso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, e LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 (ID 79586919). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Concluo que não houve aplicação de multa diária para compelir Esmale Assistência Internacional de Saúde S.A. ao cumprimento da obrigação no caso concreto. (...) A existência do título executivo judicial é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de cumprimento de sentença, nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil.” (ID 77893958). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (REsp n. 2.239.296/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 743 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu por: “Ainda que eventual multa diária fosse aplicada ao caso concreto, dever-se-ia observar, contudo, no que diz respeito à possibilidade da execução provisória, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1200856/RS (Tema Repetitivo n° 743 do Superior Tribunal de Justiça). Segundo este, a multa cominatória, quando fixada em antecipação dos efeitos da tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.” (ID 77893958). Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 743/STJ Quanto ao tema 706/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 79586919. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D